Tribunal: CARF
Processo: 15374.964263/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.964263/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.480–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
HYATS COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. POSSIBILIDADE. PROVAS
DO ERRO COMETIDO. NECESSIDADE DE ANÁLISE.
A retificação da DCTF, antes ou após a emissão do despacho decisório, não há
de impedir o deferimento do pleito. Entretanto, a retificação deve estar
acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas que comprovem a erro
cometido no preenchimento da declaração original.
Necessidade de pronunciamento pela DRJ a respeito dos argumentos
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade a luz das provas do
direito creditório juntados aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, determinando-se o retorno dos autos à DRJ/FNS 4a Turma,
para novo julgamento, conforme disposto no voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Luis Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo Tsuboi.

Relatório

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.964263/2009-14
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.480 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no15374.964263/2009-14

Trata o presente processo de Declaração de Compensação – PER/DCOMP no
20611.18899.121207.1.3.040306, transmitida em 12/12/2007, por meio da qual a
contribuinte, acima identificada, intenta compensar débito apurado com um crédito
decorrente de pagamento efetuado a maior no valor de R$ 60.276,70, através do Darf
com cod. 5856, apuração em 31/10/2007, no valor de R$ 60.276,70.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil pela
não homologação da compensação (Despacho Decisório juntado aos autos), fazendo-o
com base na constatação da inexistência do crédito informado, pois o pagamento
efetuado através do “DARF discriminado no PER/DCOMP” havia sido “integralmente
utilizado para quitação de débitos da contribuinte”, no caso um débito descrito como
“Db: cod 5856 PA 31/10/2007”, no valor original de R$ 60.276,70, não restando,
portanto, “crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.
Irresignada com a não homologação de sua compensação, encaminhou a contribuinte
Manifestação de Inconformidade, onde alega, em síntese que a Cofins apurada e
recolhida mediante o pagamento de DARF preenchido no valor principal de R$
60.276,70, bem como declarado na DCTF mensal relativa ao período de apuração
out/2007, foi arrecadada de maneira indevida aos cofres públicos e por isso merece ser
restituída/compensada. Informa que procedeu à retificação da DCTF originalmente
enviada em 07/12/2007, através da DCTF retificadora relativa a outubro/2007,
transmitida em 22/10/2009, onde suprimiu o valor devido a título de Cofins.
É o relatório.
A DRJ em Florianópolis/SC julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 07-34.389 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO ASSOCIADO A ERRO EM VALOR DECLARADO EM
DCTF. REQUISITO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Nos casos em que a existência do indébito incluído em declaração de compensação está
associada à alegação de que o valor declarado em DCTF e recolhido é indevido, só se
pode homologar tal compensação, independentemente de eventuais outras verificações,
nos casos em que o contribuinte, previamente à apresentação da DCOMP, retifica
regularmente a DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo, em síntese, que, efetuou pagamento indevido da
COFINS tendo em vista o erro na apuração da contribuição. Para isso apresentou os valores de
débitos e créditos da contribuição que justificam o equívoco, bem como os documentos que
demonstram e comprovam o erro cometido, quais sejam: DCTF Retificadora, DACON, Livro
Diário e Balancete de Verificação Contábil. Destaque-se que toda esta documentação foi
apresentada em sede de Manifestação de Inconformidade.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.480 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no15374.964263/2009-14

Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Relator Marcos Roberto da Silva

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
Inicialmente cabe ressaltar que o objeto da presente análise recai sobre a
improcedência da compensação pleiteada por intermédio da PER/DCOMP no
20611.18899.121207.1.3.040306, transmitida em
12/12/2007,
na qual
foi declarada
improcedente em função de a Recorrente não ter apresentado a DCTF Retificadora antes da
transmissão da DCOMP.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente já havia buscado demonstrar o
erro cometido com os seguintes argumentos:
Em outubro/2007 apurou-se indevidamente o montante de R$ 60.276,70, devido a titulo
de COFINS - não cumulativa. 0 valor do suposto débito foi integralmente quitado através
do pagamento de DARF vinculado ao mesmo, recolhido em 16/11/2007.
O débito relativo àquele período de apuração e o pagamento pertinente a tal divida
foram, então, informados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais -
DCTF mensal de outubro/2007, enviada via Internet em 07/12/2007 (documento n°.4).
Todavia, posteriormente à transmissão da DCTF mensal de outubro/2007 verificou-se
que o valor correspondente à COFINS foi recolhido indevidamente, pois neste período a
Empresa não possuía a obrigação de recolhimento do referido tributo.
A não obrigatoriedade do recolhimento da COFINS no período supracitado justifica-se
pelo saldo positivo da Contribuição no mesmo mês, como se pode comprovar em análise
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.480 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no15374.964263/2009-14

ao Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - DACON mensal (documento
n°. 5).
Depreende-se do referido documento também relativo ao período de apuração
outubro/2007, que o valor total da Contribuição foi apurado em R$548.901,36. No
entanto, a ora Requerente possuía na ocasião saldo credor da COFINS - não cumulativa
superior ao montante reputado como devido.
Isto porque a apuração dos créditos decorrentes de aquisições no mercado interno
rendeu à Requerente um saldo de R$ 34.888,16, e a apuração dos créditos decorrentes de
importação rendeu à mesma um saldo de R$ 537.760,84, somando R$ 572.649,00.
Desta forma, descontando-se a importância total da COFINS devida no mês de
outubro/2007 (R$ 548.901,36) da importância correspondente aos créditos da Requente
levantados no mesmo mês (R$ 572.649,00), se pode concluir que restou ainda um crédito
remanescente valor de R$ 23.747,64. Ou seja, neste mês o saldo credor superou a
quantia a ser paga da Contribuição apurada.
Sendo assim, comprova-se que a COFINS apurada e recolhida mediante o pagamento de
DARF preenchido no valor principal de R$ 60.276,70, bem como declarado na DCTF
mensal relativa ao período de apuração out/2007, foi arrecadada de maneira indevida
aos cofres públicos e por isso merece ser restituida/compensada à ora Requerente.
(...)
Para melhor ilustrar os argumentos aqui contidos e combater a decisão ora guerreada,
destacam-se as informações prestadas na página 235 do Livro Diário de novembro/2007
(documento n°. 8) e na folha 1 do Balancete de Verificação Contábil de novembro/2007
(documento n°. 9).
Foi lançado no Livro Diário o recolhimento da COFINS referente ao período de
apuração outubro/2007, através da emissão do cheque no. 939827 na quantia de R$
60.276,70, pago indevidamente conforme já frisado (documento no. 8).
No Balancete de Verificação foi igualmente prestada a informação de pagamento contida
no Livro Diário da Empresa, destacando-se o saldo credor devido ao pagamento
impróprio da Contribuição (documento no. 9).
Na decisão de primeira instância o voto condutor rebateu a defesa da Recorrente
com os fundamentos de que não merece reparos no despacho decisório tendo em vista que a
DCTF retificadora foi apresentada antes da transmissão da DCOMP. Reproduzo a seguir trechos
relevantes da decisão recorrida:
Como do relatório se viu, a Declaração de Compensação foi transmitida em
12/12/2007 e a interessada informa que retificou a DCTF, informando o novo
valor da Cofins de outubro/2007, somente em 22/10/2009.
Resta evidenciado, então, que na data de apresentação da Dcomp a contribuinte
não havia ainda retificado a DCTF corrigindo o alegado erro. Ou seja, a
compensação, que como dito opera hoje efeitos imediatos, foi formalizada sem
que estivesse juridicamente firmada a existência do pagamento indevido alegado,
o que retira do crédito indicado a liquidez e certeza que a lei impõe para que
possa ser objeto de repetição, motivo pelo qual a não homologação promovida
pela DRF foi correta.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.480 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no15374.964263/2009-14

Por óbvio que não se está aqui a afirmar que o alegado crédito contra a Fazenda
Nacional existe ou não existe, dado que não é isto que importa para o caso
concreto que aqui se tem. O que se afirma, e isto sim, é que só a partir da
retificação da DCTF é que a contribuinte passa a ter crédito contra a Fazenda
devidamente conformado na forma da lei. Assim, a retificação já efetuada pode
produzir efeitos em relação a Dcomp apresentada posteriormente a esta
retificação, mas não para validar compensações anteriores.

Diante desta decisão a Recorrente reapresenta em sede de Recurso Voluntário os
argumentos com vistas a tentar novamente demonstrar os fundamentos e as provas do seu direito
creditório, e ver homologada a sua DCOMP.
Destaque-se que a retificação da DCTF não é condição prévia para a transmissão
da DCOMP para fins de demonstração de eventual diferença encontrada entre valores
confessado e recolhido, conforme afirmado pela decisão recorrida. Entretanto, esta retificação,
antes ou depois do envio da PER/DCOMP, deve estar acompanhada de documentação
comprobatória hábil e idônea com vistas a demonstrar o erro cometido.
Percebe-se ainda que não há nenhuma norma regulatória deste tema que determine
ao contribuinte a retificação da DCTF previamente à transmissão do PER/DCOMP como
condição para admissibilidade de restituição, ressarcimento ou compensação.
Nesta linha de entendimento, o Parecer Normativo COSIT no 2/2015 assim
esclarece:
“não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010”.
Com base na possibilidade de retificação da DCTF após o despacho decisório
acima explicitada, bem como pelo fato de a decisão de piso não ter se pronunciado a respeito dos
documentos juntados aos autos por ocasião da Manifestação de Inconformidade, entendo que
deve ser reformada a decisão recorrida para que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em Florianópolis se manifeste a respeito dos argumentos apresentados em sede de Manifestação
de Inconformidade a luz das provas do direito creditório juntados aos autos com vistas a não
incorrer em supressão de instância.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário,
determinando-se o retorno dos autos à DRJ/FNS 4a Turma, para novo julgamento, conforme
disposto no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.480 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no15374.964263/2009-14

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital